Tribunal: TJMT
Processo: 1017111-20.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017111-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.602.911-06 (APELANTE), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA. EXASPERAÇÃO MANTIDA.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base
e,
(
i
i
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor em seu grau máximo.

III. Razões de decidir

3.
A quantidade de 629,5g de maconha é suficiente para justificar o aumento da pena-base, por permitir a produção de mais de 600 cigarros, conforme estimativa técnica utilizada por órgãos especializados e jurisprudência consolidada da própria Câmara Criminal.

4.
A exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fundada em alegada dedicação habitual à traficância, não encontra respaldo nos autos, pois o réu é primário, não possuía antecedentes à época dos fatos
e não há elementos concretos que indiquem
elo
com organização criminosa ou estrutura logística.

5.
A ausência de vínculo empregatício formal não constitui, por si só, indicativo de dedicação ao crime, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. R
econhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplica-se o redutor no patamar máximo de 2/3, pois a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria, inexistindo outros fatores que justifiquem redução menor.

7.
A pena final foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto, diante da primariedade, da
maioria das
circunstâncias judiciais favoráveis e da natureza menos gravosa da droga.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante.

Tese de julgamento
: “1.
A quantidade de droga apreendida pode justificar a elevação da pena-base
quando

considerável
em termos de potencial de distribuição.
2.
A primariedade e a ausência de elementos concretos de dedicação criminosa autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3.
A condição de desempregado não é fundamento idôneo para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017111-20.2021.8.11.0015

APELANTE: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
c
rimina
l
interposta
por
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS

contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
que, nos autos de ação penal,
o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante
alega
, em síntese,
que
: 1)
a quantidade de droga apreendida não justificaria a exasperação da
pena-base e, 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3.

Requer
o provimento para

que seja reduzida a pena (ID
256612174
).

A
Promotoria de Justiça
de
Sinop
pugna pelo
desprovimento do apelo (ID
256612177
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau,
também
exarou parecer
pelo
desprover recursal

(
Exmo

Sr

Dr

Élio Américo
, procurador de Justiça
–
ID
267884263
)
.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial no dia 19 de julho de 2021, por volta das 03h30, na BR-163, no Posto Sorrisão, neste
município e comarca de Sinop/MT, o denunciado DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trazia consigo e transportava 06 (seis) porções de massa bruta, pesando 629,5 (seiscentos e vinte e nove gramas e cinco decigramas) de maconha, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que o denunciado havia se deslocado para a cidade de Rondonópolis, objetivando comprar entorpecentes para comercializar nesta comarca, e que estaria retornando de ônibus, pela empresa Novo Horizonte.

Em diligências, militares conseguiram identificar o ônibus no qual estava o denunciado. Na abordagem, encontraram na bagagem de mão do indiciado 06(seis) porções de entorpecentes, sendo um meio tablete e 05(cinco) porções de maconha.

O denunciado relatou aos
policias
que foi até a cidade de Rondonópolis comprar as substâncias ilícitas e venderia fracionada em Sinop para “levantar um dinheiro”.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

(...)
”
(ID
256611693
).

Após a instrução criminal, o juízo singular
julgou procedente a denúncia e
condenou
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
,
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Irresignado, o apelante
interpôs

o presente recurso de apelação,
limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Dito isso, vejamos
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa ao
valorar negativamente a quantidade de droga apreendida
, a saber:
629,5 (seiscentos e vinte e nove gramas e cinco decigramas) de maconha
.

Embora não se trate de quantidade expressiva, a apreensão é relevante, sobretudo ao se considerar que, em estimativa técnica, permite a produção de mais de 600 cigarros da substância, com base na média de 1g por unidade, conforme o Estudo Técnico n.º 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul (disponível em: https://site.mppr.mp.br).

Em casos semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“(...)
A quantidade de maconha [537g] justifica a elevação da pena-base (Lei nº 11.343/2066, art. 42), em 1/6 (um sexto) pela apreensão acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.757.251/SP)”
(
TJMT, AP
N.U 1001101-25.2021.8.11.0006
– Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 14.12.2023)

“(...)
A apreensão de quase 900 (novecentos) gramas de maconha justifica a elevação da pena-base.
”

(
TJMT, AP
N.U 1001966-50.2023.8.11.0015
– Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.3.2024)

Portanto, mantenho a pena-base imposta ao apelante.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado,
o juízo de primeiro grau deixou de aplicá-la com base na suposta dedicação habitual do réu à atividade criminosa, assim fundamentando:

“(...)
Deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferida nestes autos, indicando que o réu se dedicava à traficância de forma habitual e estável.

Ademais, os policiais afirmaram categoricamente em seus depoimentos que o réu era conhecido da polícia por seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, posto que já havia sido abordado em outra oportunidade, contudo, não fora localizado nada consigo.

Outrossim, como denota das buscas dos antecedentes, após o cometimento do delito sub judice, o réu fora novamente preso pela prática
do mesmo fato apurado nestes autos, o que demonstra que os fatos em apuração não fora algo isolado em sua vida.

Também não ficou demonstrado no processo que o réu exerce qualquer ofício lícito ou fosse empregado de forma legítima, sendo possível concluir que o lucro do tráfico era destinado ao seu próprio sustento.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado [§4º do art. 33 da Lei 11.343/06].
(...)”
(
sic
)

Todavia, os fundamentos apresentados não são suficientes para desqualificar o apelante da benesse legal.

Com efeito,
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS
é primário e não registra
va
antecedentes à época do fato.

A prisão posterior, datada de 9
.
1.2023, refere-se
à
ocorrência posterior ao presente delito e, portanto, não pode ser considerada para infirmar a ausência de dedicação criminosa no momento da infração.

Ademais, o fato de o apelante não ter comprovado vínculo formal de trabalho não autoriza, isoladamente, a conclusão de que se dedica ao tráfico, conforme entendimento pacífico do
c. STJ
:

“(...)
3. A mera condição de desempregado, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência detrabalholícito não implica, automaticamente, nadedicaçãodo réu a atividadescriminosas
.”
(
AREsp
2477469 / SP

– Relatora: Minª. Daniela Teixeira – 12.12.2024
)

No mesmo sentido: STJ,

AgRg no HC 940451/SP
– Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – 11.3.2025.

Do mesmo modo, não se evidenciam dos autos elementos concretos que demonstrem vínculo com organização criminosa, tampouco estrutura logística, divisão de tarefas ou envolvimento de terceiros, limitando-se a conduta ao transporte individual da substância.

A quantidade apreendida,
como já dito, embora
não ínfima,
também não se revela
expressiva a ponto de denotar habitualidade ou especial periculosidade.

Assim, ausentes elementos hábeis a demonstrar dedicação criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No que tange ao
quantum
de redução, considerando
que
a quantidade de droga apreendida
foi utilizada na primeira fase, para elevar a pena-base, e inexistindo outras circunstâncias capazes de influenciar no patamar de diminuição, aplico o redutor máximo de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
já reduzida pel
a incidência da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

Consequentemente, totalizo a pena definitiva do apelante
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS

em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade,
maioria das
circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar
a pena do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025